Tribunal: TJES
Processo: 5001431-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001431-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MANOEL BENEDITO DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
Voto pela manutenção da sentença de piso após analisar os documentos carreados aos autos, sendo que um dos contratos anexados pelo banco id 1712107 está totalmente ilegível, como bem asseverado pela juíza sentenciante. O único contrato legível anexado, por sua vez, não está assinado por duas testemunhas, o que infringe sua validade/ eficácia no plano jurídico, reforçando a tese autoral de fraude.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001431-06.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO FICSA S/A

RECORRIDO: MANOEL BENEDITO DA SILVA

JUIZ RELATOR: Dr.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATÓRIO / VOTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE
DO AUTOR
APRESENTADO PELA REQUERIDA.
SIMILARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA
REFORMADA
.

1
.

Conheço do recurso interposto, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.
Trata-se de ação declaratória de cancelamento e nulidade do contrato c/c indenização por danos morais, em que a parte Requerente alega que nunca realizou contrato de empréstimo consignado com a parte Requerida, portanto, as cobranças são indevidas.
2.
Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
I - CANCELAR quaisquer contratos existentes em nome do autor, bem como os descontos em seus proventos de aposentadoria; II – CONDENAR o requerido a pagar ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362,
do
STJ. DETERMINO que o autor proceda a devolução dos valores por ele recebidos, por meio de depósito judicial, com incidência de correção monetária desde o depósito e juros a contar desta data, sendo os valores e as datas dos depósitos as seguintes: R$ 2.095,00 (dois mil e noventa e cinco reais) - 04/09/2020. R$ 2.101,01 (dois mil cento e um reais e um centavo) – 13/10/2020.
”
3.

De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau
deve ser reformada, eis que este juízo é incompetente para que seja produzida a necessária perícia grafotécnica para atestar se a assinatura colocada no contrato discutido nos autos fora realizada, ou não, pelo autor. C
onsoante o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021: “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.
Como a autenticidade da assinatura restara impugnada, e, por não se tratar de falsificação grosseira, deve ser permitida a produção da prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.
4
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença de piso, reconhecendo a incompetência deste juízo para o processamento da demanda, ante a necessidade de produção da prova pericial, e, via de consequência, julgando extinto o feito, sem análise de mérito, por força do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.